Tribunal: TJES
Processo: 0019150-81.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019150-81.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISLANE OLIVEIRA CORREA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constata-se que o acórdão não incorreu em omissão, porquanto a matéria trazida nesta oportunidade não foi ventilada pela embargante anteriormente, tratando-se de inovação recursal, vedada na via dos embargos de declaração.

2. De qualquer sorte, não se constata a alegada nulidade das provas, uma vez que o ingresso dos policiais no imóvel foi legítimo, da fundada suspeita de ocorrência de crime em seu interior, decorrente do prévio conhecimento dos policiais acerca de notícias de que havia drogas guardadas no local, para onde se dirigiram com a finalidade de averiguar a veracidade das informações, conjugado ao fato de que, ao chegarem ao local, várias pessoas empreenderam fuga pelo quintal e fundos da residência, deixando as portas entreabertas.

3. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISLANE OLIVEIRA CORREA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para reformar a sentença absolutória e condenar a ora embargante pelo crime de tráfico de drogas.

A Defesa sustenta que o acórdão foi omisso em relação à nulidade das provas derivadas de violação indevida de domicílio da acusada.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CRISLANE OLIVEIRA CORREA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para reformar a sentença absolutória e condenar a ora embargante pelo crime de tráfico de drogas.

A Defesa sustenta que o acórdão foi omisso em relação à nulidade das provas derivadas de violação indevida de domicílio da acusada.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem, de plano, consigno que o acórdão não incorreu em omissão, porquanto a matéria trazida nesta oportunidade não foi ventilada pela embargante anteriormente, tratando-se de inovação recursal, vedada na via dos embargos de declaração:
STJ; AgRg-HC 824.815; Proc. 2023/0170907-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 14/09/2023; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200151450, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2023, Data da Publicação no Diário: 24/08/2023.

De qualquer sorte, não se constata a alegada nulidade das provas, uma vez que o ingresso dos policiais no imóvel foi legítimo, dada a fundada suspeita de ocorrência de crime em seu interior, decorrente do prévio conhecimento dos policiais acerca de notícias de que havia drogas guardadas no local, para onde se dirigiram com a finalidade de averiguar a veracidade das informações, conjugado ao fato de que, ao chegarem ao local, várias pessoas empreenderam fuga pelo quintal e fundos da residência, deixando as portas entreabertas. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 4. No caso, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para averiguação de "denúncia anônima" recebida de um casal de suposta prática de preparo das substâncias e de tráfico ilícito de entorpecentes, dois indivíduos perceberam a presença dos policiais e correram para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência e apreenderam 141 porções de crack (42,56g), 138 de cocaína (27,19g) e 111 de maconha (336,87g), além de peneiras, um liquidificador, um rolo de plástico filme e um prato, todos com resquícios de uma substância na coloração branca. 5. É inviável a apreciação por esta Corte Superior do pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sob pena de indevida supressão de instância, posto que o tema não foi debatido no Tribunal de origem. 6. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 7. Concluído pela instância antecedente, com fundamento na quantidade e na variedade de drogas - 141 porções de crack (42,56g), 138 de cocaína (27,19g) e 111 de maconha (336,87g) -, assim como nos demais elementos constantes dos autos (apreensão de petrechos utilizados para preparo e individualização da substância), que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 8. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais, que justificaram o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 9. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 530.121/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR Mendes, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016). 2. Portanto, o ingresso em domicílio por terceiro, independentemente de consentimento do morador, é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese dos autos, segundo narrado, após receberem denúncias anônimas de que haveria um casal traficando entorpecentes no imóvel em questão, os policiais para lá se dirigiram, momento em que visualizaram um indivíduo evadindo por cima do telhado da residência em questão. Ressalta-se que, in casu, não se trata de hipótese de fuga do agente para dentro de sua residência. De modo diverso, os policiais avistaram um agente empreendendo fuga da residência e se evadindo do local por cima do telhado, a indicar de fato, a ocorrência de ilícitos no imóvel, confirmando a informação anteriormente recebida. 4. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-REsp 2.070.278; Proc. 2023/0153613-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/09/2023)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.